Tribunal: TJSP
Processo: 1501101-26.2019.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501101-26.2019.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante RICHARD PEREIRA BATISTA DOS SANTOS e Interessado LUCAS
ITAMAR DA SILVA SOUZA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501101-26.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 19120
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 1501101-26.2019.8.26.0618/50000
EMBARGTE : RICHARD PEREIRA BATISTA DOS SANTOS
INTERESSADO : LUCAS ITAMAR DA SILVA SOUZA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 19120
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL
IMPROCEDÊNCIA – DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE
INTIMADA POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL PARA
MANIFESTAR OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
PRECLUSÃO TEMPORAL NULIDADE AFASTADA
CONTRADIÇÃO
UTILIZAÇÃO DE PROVA COMO
FUNDAMENTO
PARA
DECIDIR
EM
RECURSO
INTERPOSTO
EXCLUSIVAMENTE
PELA
DEFESA

REFORMATIO IN PEJUS INOCORRÊNCIA ART. 617
DO CPP SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA A
ANÁLISE QUANTO À PROFUNDIDADE DO QUANTO
CONTIDO NOS AUTOS É INTEGRAL, AINDA QUE EM
RECURSO
INTERPOSTO
EXCLUSIVAMENTE
PELA
DEFESA
E
PARA
NEGAR-LHE
PROVIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICHARD PEREIRA BATISTA DOS SANTOS em face do Acórdão de fls.
704/719.
Às fls. 01/04 do incidente, pede a decretação de
nulidade do julgamento, pois a defesa técnica não foi intimada para o ato e pretendia
sustentar oralmente. Subsidiariamente, sustenta contradição na utilização do relatório
de fls. 415/464 como meio de prova, pois reconhecido como indício pelo Juízo de
primeira instância e inexistente recurso interposto pelo Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501101-26.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 19120
3
caracterizando reformatio in pejus.
FUNDAMENTAÇÃO
1. NULIDADE DO JULGAMENTO.
A defesa técnica do embargante foi devidamente
intimada por DJe, aos 14 de julho de 2020, conforme se extrai da página 977:
“1501101-26.2019.8.26.0618;
Processo
Digital.
Petições para juntada devem ser apresentadas
exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do
artigo 7o da Res. 551/2011; Apelação Criminal; 7a
Câmara de Direito Criminal; ALBERTO ANDERSON
FILHO; Foro de Taubaté; 1a Vara Criminal;
Procedimento
Especial
da
Lei
Antitóxicos;
1501101-26.2019.8.26.0618; Tráfico de Drogas e
Condutas Afins; Apelante: Richard Pereira Batista dos
Santos; Advogado: Alexandre Almeida de Toledo
(OAB: 260492/SP); Apelante: Lucas Itamar da Silva
Souza; Advogado: Carlos Eduardo Longo (OAB:
392866/SP); Advogado: Pedro Chiste Pereira (OAB:
403505/SP); Apelado: Ministério Público do Estado de
São Paulo; Ficam as partes intimadas para
manifestarem-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.”
Não tendo manifestado oposição, os recursos foram
julgados virtualmente, nos termos da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501101-26.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 19120
4
1. CONTRADIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
Dispõe a parte final do art. 617 do Código de Processo
Penal que, havendo somente o réu apelado da sentença, não poderá o Tribunal
agravar a pena.
A situação do réu, pois, não pode ser prejudicada por
recurso interposto exclusivamente pela defesa. Entretanto, o Tribunal possui
liberdade para analisar a prova em sua integralidade, ainda que para acrescentar
fundamentos à manutenção da decisão contrária, sem que se incorra em reformatio in
pejus.
Não há impeditivo para que “sem piorar a situação do
recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito
devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar
sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem”
(Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, HC n.o 448.276/DF, rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 07/11/2019), de modo que “poderá
analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não
ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada
a extensão objetiva do recurso" (Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, HC
n.o 311.439/DF, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 02/02/2016).
Inexiste, pois, contradição a ser sanada.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR